Tribunal: TJES
Processo: 0000814-71.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000814-71.2016.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEX GAVA SERRA e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.
O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

2.

Não há nos autos prova da associação estável e permanente entre os indivíduos
com o fim de praticarem o tráfico de drogas,
requisito que seria indispensável à caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000814-71.2016.8.08.0060

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
Ministério Público Estadual
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua, que
desclassificou
a conduta de
Alex Gava Serra
e
Eduardo da Silva Carvalho
para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, absolvendo-os ainda, da suposta prática do delito tipificado no
artigo 35 do mesmo diploma.

De acordo com a
denúncia
, em 20/09/2016, próximo ao Posto Tancredão, em Atílio Vivacqua, os recorrentes foram flagrados pela Polícia Militar trazendo consigo
3 tabletes pequenos de maconha
.

Ainda como narra o
parquet
, a partir de informações de populares – os quais informaram que os acusados iriam até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim adquirir drogas destinadas à comercialização – policiais realizaram cerco para averiguação dos fatos, ocasião em que constataram um dos agentes lançando uma sacola pela janela do carro, onde foram encontrados tabletes de maconha.

O apelante, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.
Contudo, essa não foi a conclusão que extraí dos autos
, à medida que
não há certeza necessária a um juízo condenatório.

Os depoimentos dos policiais, tanto na esfera policial quanto em juízo, dão conta da apreensão de
três porções

de maconha,
pesando
52 gramas
, quantidade esta que, por si só,
denota fragilidade para constatação do tráfico de droga
s, notadamente à luz das
circunstâncias fáticas
adicionais.

Nesse particular, os autos
não apontam a forma corriqueira de acondicionamento da substância
cuja finalidade seja a comercialização
, além do que, as ditas “informações” - repassadas à polícia por populares -, não foram integralmente confirmadas.

O condutores
Anaildo Benevenute
e
Luiz Antônio Dias Mareli
, ainda na esfera policial (fls.13-14), registraram a existência de informações repassadas por populares, os quais davam de que
os agentes estariam se deslocando para a Cachoeiro de Itapemirim, a fim de praticar o comércio de entorpecentes
, sendo que um deles
trazia consigo uma arma de fogo
.

E
m juízo (
fls. 221/225
), o PM
Luiz Antônio Dias Mareli
ratificou a versão inquisitorial, afirmando "
que observou que quem estava no carona arremessou uma sacola pequena para o lado de fora do veículo".
Tais circunstâncias, em outro contexto, me conduziriam a um juízo positivo do crime de tráfico de drogas.

Contudo, existem incongruências que devem ser apontadas.

A
primeira
refere-se às
características das substâncias apreendidas.
Além do acondicionamento não usual à comercialização, a experiência criminal anota que
uma bucha da maconha possui, aproximadamente, 1 grama
, e, na espécie, a substâncias se encontrava
fracionada em apenas três partes
.

A
segunda
refere-se à fragilidade das informações que subsidiaram a ação policial. Além de não constatada a
presença de arma de fogo
- conforme as denúncias levadas ao conhecimento da polícia -,
há certa incoerência na versão do MP face o principal objetivo do comércio de entorpecentes, qual seja, o lucro fácil.

Em outros termos, indaga-se: Teriam os réus se
deslocado
por aproximadamente 42 km (distância que separa Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim) para a comercializar apenas 52 gramas de maconha
?

Parece-me difícil responder positivamente ao referido questionamento.

Em resumo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a
droga apreendida com o recorrentes destinavam-se ao comércio
, não havendo elementos seguros que possam corroborar a prova indiciária. O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

E o mesmo se diga em relação ao
crime de associação para o tráfico
.
Isso porque,
não há nos autos prova da
associação

estável

e

permanente
entre os indivíduos
com o fim de praticarem o tráfico de drogas,
requisito que seria indispensável à caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.
Embora os policiais afirmem que os recorrentes já eram conhecidos na região,
os ditos "eventos anteriores"
, em que ambos teriam sido vistos,
necessitam de
outros

elementos

de

convicção

que

corroborassem a conclusão acerca do crime de associação para o tráfico.

Frise-se, uma vez mais,
o mero juízo de probabilidade
não é compatível com o reconhecimento da responsabilidade penal.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
, mantendo os termos da sentença impugnada.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.